Tribunal: CARF
Processo: 19647.011980/2004-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011980/2004-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.334 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
MUCAITA AGROPECUÁRIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/1999
IRPJ - DECLARAÇÃO RETIFICADORA - ENTREGA APÓS INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL - INEFICÁCIA.
A Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
retificadora, por si só, apresentada após o início de procedimento de oficio não
produz efeitos no sentido de infirmar o lançamento decorrente de dito
procedimento. É dever do contribuinte apresentar os fundamentos e das
respectivas provas que deram ensejo à retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros. Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de Auto de Infração lavrado em face
do contribuinte Mucaita Agropecuária S/A, ora Recorrente, através do qual foi constituído
crédito tributário de ofício sob o seguinte fundamento:
Compensação indevida de prejuízos fiscais apurados, tendo em vista a inobservância do
limite de compensação de 30% do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas e autorizadas pela legislação do Imposto de Renda. No ano-calendário 1999, a
empresa não tinha prejuízos da atividade rural para compensar, de forma que, dispondo
de prejuízos da atividade geral, somente poderia compensar até 30% (trinta por cento)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011980/2004-31
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.334 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.011980/2004-31

do Lucro Real, conforme Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais
(SAPLI), às fls. 08 a 12.
Tal como consta do acórdão recorrido, ao ser intimado do teor do Auto de
Infração, o Recorrente apresentou Impugnação Administrativa, na qual alega que:
(...) se equivocou por ocasião do preenchimento da DIPJ/2002, ano-calendário 2001,
entregue via internet em 2004, conforme recibo de entrega à fl. 74, pois não foi
informado na Ficha 07 — Demonstração do Lucro Inflacionário, na linha 08, o valor da
depreciação e amortização apurada no exercício e, com isso, a realização desse lucro
seria de 100%.
Em seguida, afirma que, no dia 07 de abril de 2004 foram também entregues
declarações retificadoras dos anos-calendário 1998, 1999, 2000 e 2001, conforme
recibos de entrega às fls. 71, 72, 73 e 75.
A contribuinte argumenta que, por se tratar de empresa em fase pré-operacional e
beneficiária de incentivos fiscais regionais, enquadra-se no que estabelece a IN/SRF n°
91/1984, segundo a qual o Lucro Inflacionário atribuído aos empreendimentos agrícolas
e/ou industriais das áreas da SUDENE e SUDAM, apurado na fase pré-operacional e
realizado a partir da data de entrada em operação, goza da isenção do imposto de renda.
Acresce que, não fosse apenas esse o instrumento que ampara a não realização do Lucro
inflacionário para as empresas incentivadas, o próprio tratamento contábil na apuração
dos resultados dos exercícios é no sentido de que os valores do Ativo Diferido incorrido
em cada exercício sejam deduzidos, se houver, do lucro inflacionário ocorrido naquele
exercício. No caso específico, o que ocorreu, segundo a impugnante, foi a falta de
atenção no preenchimento da declaração e na apuração desse lucro.
Diante do que expõe, requer, ao final de sua peça impugnatória, seja autorizada a
retificação das declarações dos períodos 2001 e 2002, para que se realize o saldo de
lucro inflacionário existente.
Entretanto, a DRJ de Recife (PE), ao analisar as razões do apelo do contribuinte,
entendeu por bem julgá-las como improcedentes. O acórdão recorrido (fls. 81 e seguintes)
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAO JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1999
IRPJ - DECLARAÇÃO RETIFICADORA - ENTREGA APÓS INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL - INEFICÁCIA.
A Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora
apresentada após o início de procedimento de oficio não produz efeitos no sentido de
infirmar o lançamento decorrente de dito procedimento.
Lançamento Procedente
Devidamente, intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 89), no
qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede Impugnação. Não foi apresentado
nenhum documento novo, além daqueles apresentados junto com peça inaugural.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.334 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.011980/2004-31

DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 23/10/2007 (AR de fls. 87), apresentando seu Recurso Voluntário em 31/10/2007,
conforme comprovante de fls. 89, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO MÉRITO.
No Recurso Voluntário apresentado, como mencionado no relatório alhures, o
Recorrente não trouxe qualquer inovação nos argumentos apresentados em sede de Impugnação
Administrativa, tampouco trouxe documentos para, de alguma forma, rebater as corretas
colocações do acórdão proferido pela DRJ de Recife.
Assim, nos termos que dispõe o § 3o, do Artigo 57 do Regimento Interno do
CARF, adota-se como razões de decidir o que constou do acórdão da DRJ de Recife, in verbis:
De antemão, há de se esclarecer que o lançamento impugnado se refere exclusivamente
ao ano-calendário 1999, razão pela qual, das declarações retificadoras apresentadas pela
contribuinte, conforme recibos de entrega com cópias anexadas às fls. 71 a 75, somente
a que se refere ao exercício 2000, ano-calendário 1999, será objeto de análise neste
voto.
Com respeito à entrega de declaração retificadora, o artigo 832 do Decreto n°
3.000/1999 (RIR/99) dispõe que a mesma, para que produza seus efeitos, deve ser
entregue espontaneamente pelo contribuinte, isto é, antes da lavratura, pela autoridade
fiscal, de qualquer termo que indique o início do procedimento fiscal.
No caso em análise, o Termo de Intimação Fiscal e Solicitação de Esclarecimentos,
lavrado pela autoridade fiscal em 31/03/2004 (fl. 67), foi recepcionado pela contribuinte
em 05/04/2004, conforme Aviso de Recebimento à fl. 66. Considerando que a
contribuinte apresentou declaração retificadora relativa ao ano-calendário 1999 em
07/04/2004 (fl. 72), tal declaração não se presta a substituir a originalmente apresentada,
com base na qual a autoridade fiscal apurou a infração descrita e fundamentada à fl. 03.
Por outro lado, a contribuinte não acostou ao processo qualquer prova de alegado erro
de fato no preenchimento da declaração original, não havendo, pois, como analisar seus
argumentos, tais como existência de valores a título de depreciações e amortização a
serem considerados na apuração do lucro inflacionário, diferimento de ativo com
relação a empreendimentos em fase pré-operacional e benefícios fiscais, sob o prisma
da verdade material.
Por todo o exposto, voto pela procedência do lançamento, havendo de ser mantido, em
todos os seus termos, o Auto de Infração de fls. 02 a 03
Assim, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.334 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.011980/2004-31

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital